Tribunal: CARF
Processo: 13732.000071/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Comprovação parcial das despesas médicas através de documento apresentado em sede de recurso voluntário.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No processo administrativo fiscal, são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, bem como os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não se configurando nem uma circunstância nem outra, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício, é devida a multa de ofício de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos da legislação tributária, não tendo a autoridade administrativa competência para se pronunciar sobre a alegada inconstitucionalidade de lei tributária.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Sobre os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, incide juros de mora calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic, nos termos da legislação de regência.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede impugnatória.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13732.000071/2010-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.044 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
JOSE TADEU MARQUES BATISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Comprovação parcial das despesas
médicas através de documento apresentado em sede de recurso voluntário.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No processo administrativo fiscal, são nulos os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente, bem como os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não se
configurando nem uma circunstância nem outra, não há que se cogitar em
nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício, é devida a multa de ofício de setenta e
cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata, nos termos da legislação tributária, não tendo a autoridade
administrativa competência para se pronunciar sobre a alegada
inconstitucionalidade de lei tributária.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Sobre os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil, não pagos nos prazos previstos
na legislação específica, incide juros de mora calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic, nos termos da legislação de
regência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13732.000071/2010-70
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.044 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000071/2010-70

APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
no sentido de afastar a glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$5.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 102 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 82 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 48 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Dependente, de Dedução Indevida de Despesas Médicas e de Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de notificação de lançamento lavrada contra o contribuinte acima identificado
em 14/12/2009 (fl.48), relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do exercício
2005, ano-calendário 2004, na qual se apurou imposto suplementar no valor de
R$10.938,10, além dos acréscimos legais previstos na legislação de regência.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual, tendo sido apuradas as seguintes infrações à legislação tributária (fl.49/51):
· Dedução Indevida de Dependente – Em decorrência do não atendimento de
intimação, foi glosado o valor de R$1.272,00 deduzido indevidamente a título de
Dependentes, por falta de comprovação.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.044 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000071/2010-70

· Dedução Indevida de Despesas Médicas – Em decorrência do não atendimento de
intimação, foi glosado o valor de R$38.002,90 deduzido indevidamente a título de
Despesas Médicas, por falta de comprovação.
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – Omissão de rendimentos
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$500,00, sem compensação do IRRF retido
sobre os rendimentos omitidos, informados em Declaração do Imposto de Renda Retido
na Fonte – Dirf por fundação para o desenv. de recursos humanos.
Notificado do lançamento em 28/12/2009, o contribuinte impugnou a exigência por
intermédio do instrumento de fl.3/11, protocolizado na data de 21/01/2010. Alegou, em
síntese, que;
a) em preliminar, o lançamento seria nulo por não preencher os requisitos legais: não
tem a assinatura do autuante, e não é clara a descrição dos fatos, que não se coaduna
com os documentos apresentados e com a realidade do caso;
b) a complementação da descrição dos fatos seria confusa, prejudicando a defesa do
impugnante;
c) o lançamento teria violado ao princípio da legalidade expresso no texto
constitucional, eivando de nulidade o ato administrativo;
d) não haveria nexo causal entre a narrativa fática e a penalidade aplicada, uma vez que
todos os documentos apresentados pelo contribuinte comprovam os pagamentos a título
de despesas médicas foram efetuados, com infração ao disposto no inciso III do art. 10
do Decreto no 70.235, de 1972;
e) no tocante à glosa de dependente, a relação de dependência da pessoa informada
como tal na declaração de ajuste está comprovada, pois se trata de filho do impugnante,
que a época dos fatos estava com 18/19 anos, conforme certidão de nascimentos em
anexo;
f) no tocante à glosa das despesas médicas, o impugnante atendeu a todas as intimações
da DRF e apresentou os comprovantes originais das despesas médicas informadas na
DIRPF;
g) a despesa com plano de saúde, no valor de R$8.002,90, se acha comprovada por
documento emitido pela Unimed Norte Fluminense, NI/CNPJ 30.417.661/0001-88;
h) a documentação trazida aos autos preenche contém todos os elementos exigidos pelo
Decreto no 3.000, de 1999, necessários para fazer prova das despesas declaradas;
i) os julgados do Conselho de Contribuinte do Ministério da Fazenda são unânimes em
aceitar a manutenção das despesas médicas devidamente comprovadas e confirmadas
pelos profissionais; logo, seria forçoso concluir que nada mais pode ser exigido do
contribuinte;
j) ante os recibos apresentados pelo impugnante, inverte-se o ônus da prova, cabendo à
fiscalização provar que os serviços não foram prestados;
k) em relação à omissão de rendimentos, o impugnante declarou exatamente o valor
informado no comprovante de rendimentos pagos e de retenção do imposto de renda na
fonte;
l) a penalidade pecuniária correspondente a 75% do valor do imposto exigido teria
caráter confiscatório, violando o princípio da graduação da penalidade; a multa aplicada
deveria levar em consideração a natureza, a circunstância e os reflexos produzidos ao
erário, bem como as agravantes e os antecedentes do contribuinte;
m) caso o lançamento seja mantido, a multa deverá ser excluída ou reduzida para 10%;
n) também não pode prosperadas a cobrança juros calculados pela taxa Selic, já que,
conforme disposto no art. 146, inciso III, letras ‘a’ e ‘b’ da Constituição Federal, apenas
lei complementar pode estabelecer normas gerais em matéria tributária;
o) a aplicação da taxa Selic implica em aumento do tributo, sem lei específica a
respeito, o que violaria o disposto no art. 150, inciso I, da Constituição Federal;
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.044 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000071/2010-70

p) no caso de não ser desconstituído o lançamento na sua integralidade, deverá ser
aplicada a norma prevista no art. 161, parágrafo 1o, Código Tributário Nacional, que
determina a aplicação de juros de mora de 1% ao mês pela Fazenda Nacional.
Ao final, com base nas razões de fato e de direito que alegou na sua argumentação, o
interessado requereu ainda que:
a) a declaração a nulidade do lançamento, sem análise de mérito, uma vez que não
preenche os requisitos de validade do processo administrativo fiscal e foi constituído de
forma irregular, com violação aos direitos e garantias individuais do contribuinte;
b) na hipótese de não ser acatada a preliminar, que o lançamento seja julgado
improcedente, pois não há irregularidade na DIRPF;
c) a produção de todas as provas admitidas em direito;
d) ser cientificado de todos os atos e despachos produzidos no processo.
À vista da impugnação apresentada, o processo foi encaminhado à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (DRJ/RJO II), a qual o
devolveu à unidade de origem, a fim de que os documentos e as questões de fato
apresentados pelo contribuinte fossem analisados pela autoridade lançadora, nos termos
da Instrução Normativa RFB 1.061, de 4 de agosto de 2010, tendo em vista que a
notificação de lançamento fora formalizada sem a intimação prévia e sem apresentação
de Solicitação de Retificação de Lançamento ou sem o atendimento à intimação prévia
(fl.46).
A análise efetuada na forma do parágrafo anterior resultou na retificação da notificação
de lançamento. O imposto suplementar originalmente lançado foi reduzido de
R$10.938,10 para R$10.450,81, conforme fundamentação constante do despacho
decisório de fl.54/56.
No tocante a glosa da dedução de dependente e da omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora reconheceu que assistia razão ao impugnante, pelo que foram restabelecidos
os valores originais constantes da declaração de ajuste.
A glosa das deduções de despesas médicas, entretanto, foi mantida integralmente, pois
considerou-se que os recibos e documentos apresentados não preenchiam os requisitos
da legislação do imposto de renda.
O sujeito passivo foi notificado da revisão de lançamento em 09/01/2013 (fl.64/66), por
via postal, com reabertura de prazo para apresentar impugnação. A nova impugnação foi
protocolizada em 07/02/2013. Nela, o interessado apresentou os mesmos argumentos
que já haviam sido sustentados na impugnação anterior.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No processo administrativo fiscal, são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente, bem como os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não se configurando nem uma
circunstância nem outra, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
GLOSA DE DEDUÇÃO INDEVIDA. DESPESAS MÉDICAS.
Na apuração da base de cálculo do imposto no ajuste anual, somente são dedutíveis as
despesas médicas realizadas em conformidade com a legislação de regência e
relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte e/ou de seus dependentes declarados.
A dedução dos pagamentos condiciona-se à comprovação da dedutibilidade das
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.044 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000071/2010-70

despesas, mediante apresentação de documentos que atendam aos critérios estabelecidos
na legislação.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício, é devida a multa de ofício de setenta e cinco por
cento sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos
termos da legislação tributária, não tendo a autoridade administrativa competência para
se pronunciar sobre a alegada inconstitucionalidade de lei tributária.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Sobre os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, incide juros de mora calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - Selic, nos termos da legislação de regência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/09/2014 (e-fl. 101), o sujeito
passivo interpôs, em 03/10/2014 (e-fl. 102), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, os mesmos argumentos já apostos em
impugnação, inclusive os relativos à parte já afastada por Despacho Decisório. Apresenta
Declarações de profissionais prestadores de serviços médicos (e-fls. 122 e ss.)
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$38.002,90.
Indispõe-se recursalmente o contribuinte contra os lançamentos relativos a
Dedução Indevida de Dependente e Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, mas
por já afastados pelo Despacho Decisório n. 180, de 20/12/2012, não serão ora apreciados.
As novas provas colacionadas (e-fls. 112/117 e ss.) apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, serem conhecidas com relativização de sua preclusão, com base
no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se de
Declarações que serão individualmente apreciadas no decorrer do presente voto.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, relativos a preliminar de nulidade, a multa de
ofício e a juros SELIC, além da produção de provas, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente
voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
...
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.044 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000071/2010-70

O lançamento original foi revisto pela autoridade lançadora, que cancelou as infrações
relacionadas à dedução de dependente à omissão de rendimentos. O contencioso, pois,
gira em torno da glosa da dedução de despesas médicas pleiteadas na declaração de
ajuste, que foi integralmente mantida na revisão.
Da alegação de nulidade do lançamento
Em caráter preliminar, o impugnante suscita uma suposta nulidade do lançamento.
Questiona, basicamente, a ausência de assinatura do autuante no “auto de infração”; a
descrição dos fatos, que no seu entender seria confusa, prejudicando o direito de defesa;
e uma alegada ausência de nexo causal entre os fatos descritos no lançamento e as
provas apresentadas pelo interessado.
Para enfrentar essas questões, deve-se antes esclarecer que o lançamento guerreado não
ser trata de auto de infração, mas de notificação de lançamento emitida por processo
eletrônico, cujos requisitos são aqueles previstos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, que rege o processo administrativo fiscal, e não no art. 10 invocado
na impugnação, que trata especificamente de auto de infração (grifo acrescido):
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e
a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida
por processo eletrônico.
Observe-se logo de início que, diferente do auto de infração, que é emitido por servidor
competente (art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972), a notificação de lançamento é de
emissão do órgão que administra o tributo.
Compulsando a notificação de lançamento às fl.48/53, constata-se que todos os
requisitos da legislação foram observados: o notificado encontra-se qualificado; o valor
do crédito tributário está perfeitamente quantificado; a legislação infringida se acha
indicada; e o chefe da unidade administrativa responsável pelo lançamento também foi
identificado, com nome, cargo, matrícula e função.
O fato de se tratar de notificação de lançamento emitida por processo eletrônico
dispensa a assinatura, conforme parágrafo único do dispositivo legal transcrito
anteriormente. Por conseguinte, não se vislumbra a ilegalidade suscitada pelo
impugnante.
Em relação à suposta falta de clareza da descrição dos fatos, resta discordar do
interessado. A notificação de lançamento indica claramente que a autoridade lançadora
procedeu à glosa das deduções de dependentes e de despesas médicas pleiteadas no
ajuste anual, em virtude de o impugnante não ter atendido à intimação da fiscalização
para comprovar os pagamentos (fl.49/50); além de apurar omissão de rendimentos, pelo
confronto dos rendimentos declarados com o valores informados em Dirf pela fonte
pagadora (fl.51).
Além disso, na peça de impugnação, o impugnante se defendeu efetiva-mente das
imputações que lhes foram feitas no lançamento, demonstrando que, ao contrário do
alegado, teve plena compreensão dos fatos descritos na notificação de lançamento
guerreada, e que o cerceamento do direito de defesa jamais se materializou.
Por fim, a alegação de que o lançamento seria nulo por estar em descordo com as provas
dos autos também não pode ser acolhida. A apreciação dos elementos de prova nos
quais os lançamentos se fundamentam (ou a ausência deles) não se constitui em matéria
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.044 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000071/2010-70

que deva ser enfrentada em caráter preliminar no julgamento, mas se confunde com a
própria análise de mérito do contencioso.
Ademais, no processo administrativo fiscal, a rigor do que dispõe o art. 59 do Decreto
no 70.235, de 1972, são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, bem
como os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Não se encontrando nestes autos nem uma circunstância
nem outra, não há que se cogitar em nulidade do lançamento, pelo que deverá ser
rejeitada a preliminar arguida pela defesa.
...
Da alegação de que a multa aplicada teria caráter confiscatório
A defesa alegou que a multa de ofício aplicada no lançamento, calculada à razão de
setenta e cinco por cento do imposto apurado, seria inconstitucional, por ter caráter
confiscatório, contrariando o disposto no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal de
1988.
Sobre a matéria, dispõe o art. 44, inciso I, e parágrafo 30, da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 15 de
junho de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art.
6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30
de dezembro de 1991.
Dessa feita, considerando que a dedução indevida das despesas médicas pelo
impugnante, em sua declaração de ajuste anual, resultou na falta de recolhimento do
imposto, em desacordo com a legislação de regência, correta a aplicação da multa de
ofício de 75% sobre o imposto que deixou de ser recolhido.
Quanto ao arrazoado na peça de defesa contestando o caráter confiscatório da multa de
ofício, cabe esclarecer que o lançamento é atividade administrativa vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do
art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1972 (Código Tributário Nacional), não
tendo a autoridade administrativa poder discricionário sobre a matéria.
Vale dizer, uma vez presente a situação fática prevista na lei como necessária e
suficiente à ocorrência do fato gerador, surge a obrigação tributária principal, cujo
objeto é objeto o pagamento do tributo ou penalidade pecuniária, devendo a autoridade
fiscal nesse caso, necessariamente, constituir o crédito tributário, nos termos da
legislação de regência.
Por outro lado, se o impugnante questiona não a aplicação da lei no caso concreto, mas
uma suposta inconstitucionalidade da própria lei, deve-se opor a tal argumentação que a
autoridade administrativa não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, estando, na verdade, jungida a ela.
Cite-se, por elucidativa, a Súmula no 2 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf) do Ministério da Fazenda, a qual, não obstante se referir tão somente àquele
conselho, aplica-se igualmente ao julgamento administrativo de primeira instância,
realizado nas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.044 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000071/2010-70

Conclui-se, pois, que, no lançamento, a multa de ofício foi aplicada em conformidade
com a lei tributária, devendo ser afastada qualquer pretensão do impugnante de ver
reconhecida administrativamente a inconstitucionalidade alegada.
Da alegação de ilegalidade na aplicação da Selic para cálculo dos juros
A defesa também questiona a utilização da taxa Selic no cálculo dos juros, afirmando
que seria ilegal, porquanto violaria o disposto no art. 161 do Código Tributário Nacional
– CTN, e que a instituição de juros diferente exigiria uma lei complementar.
Ao argumento da defesa, aqui, devem ser opostas as mesmas razões do item anterior,
isto é, o art. 61, parágrafo 3o, da Lei no 9.430, de 1996, estabelece a incidência de juros
de mora calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
Selic sobre os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal (atual Receita Federal do Brasil), não
pagos nos prazos previstos na legislação específica.
O lançamento foi formalizado em estrita consonância com a citada norma legal, no que
não merece qualquer reforma.
A autoridade administrativa lançadora (e julgadora) está vinculada à lei, a qual não pode
negar eficácia sob qualquer pretexto que seja, inclusive um alegado conflito entre a lei e
o Código Tributário Nacional.
De mais a mais, na verdade, conflito nenhum há, pois o parágrafo 1o do art. 161 do CTN
expressamente afirma que os juros de mora a serem acrescidos sobre o crédito não
integralmente pago no vencimento são calculados à taxa de um por cento ao mês, se a
lei não dispuser de modo diverso, o que o art. 61, parágrafo 3o, da Lei no 9.430, de 1996
, faz.
Do pedido para produção de prova
Finalmente, quanto ao pedido para produção de prova (fl.10), cumpre esclarecer que, no
rito do processo administrativo fiscal, o momento oportuno para a apresentação de
provas é na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em momento
posterior, exceto nos casos previsto na legislação, a rigor do que dispõem os parágrafos
4o e 5o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972 (g.n.):
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
...
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-005.044 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000071/2010-70

tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Quanto aos comprovantes dos dispêndios médicos, manifesta-se a Primeira
Instância da seguinte forma:
No caso concreto, os comprovantes apresentados na impugnação não contemplam todos
os requisitos exigidos por lei. Assim que, na totalidade dos recibos emitidos por
profissionais pessoas físicas, nenhum deles informa o endereço do prestador nem
identifica o paciente que teria recebido o tratamento (fl.18, 21, 23/24, 29 e 34). Além
disso, os quatro recibos emitidos por Jackeline Carvalho Rangel, no valor de
R$3.750,00 (fl.23/24), não informam sequer a data do pagamento.
No que diz respeito ao pagamento de plano de saúde junto a Unimed Norte Fluminense,
o documento de fl.19 não identifica o(s) beneficiário(s) do plano.
Em apreciação às Declarações testemunhais de que o interessado haveria se
submetido a tratamento fisioterapêutico com a profissional Jackeline Carvalho Rangel (e-fls.
112, 114 e 117) não possuem valor probante para dedução de despesas médicas por serem provas
não previstas na legislação correlata. Da mesma forma a Declaração elaborada pelo próprio
contribuinte de que teria se submetido a tratamento com a profissional, uma vez também inválida
perante a legislação de regência. Os recibos e/ou declarações de prestação de serviços médicos
devem ser emitidos pelo próprio prestador. devendo remanescer portanto a glosa correlata.
As Declarações ora elaboradas pelas Fisioterapeutas Taise Pires Cunha Loante (e-
fls. 113) e Sheila do Almo Ribeiro (e-fls. 115) continuam sem cumprir todas as formalidades
legais previstas na legislação de regência (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995), por não
apresentarem os endereços das profissionais, como em seus recibos. Mantém-se a glosa correlata
respectivamente de
Já em relação à Declaração emitida pela Fisioterapeuta Ivy Aparecida de S.
Mattos Machado (e-fls. 116), verifica-se que a mesma, em conjunto com o recibo pela
profissional emitido e apresentado em fase impugnatória (e-fl. 18), cumpre com os requisitos
necessários previstos e forma-se então o conjunto probatório necessário e suficiente para
afastamento da glosa a titulo de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$5.000,00
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação apenas parcial da Decisão a quo proferida, com
afastamento da preliminar arguida e afastamento parcial da glosa a título de despesas médicas.
Dispositivo
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-005.044 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000071/2010-70

Isso posto, voto em rejeitar a preliminar de nulidade arguida e, no mérito, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário no sentido de afastar a glosa a título de dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$5.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 131
DF CARF MF
Original